Tribunal: TJBA
Processo: 8001607-36.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001607-36.2018.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENIO TEIXEIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA, ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE, MARIA CLARA MAHFUD AZEVEDO E SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DECADÊNCIA AFASTADA. CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento de valores cumulada com obrigação de fazer, rejeitou a prejudicial de prescrição, acolheu a decadência, revogou a gratuidade da justiça e extinguiu o processo com resolução do mérito. A parte autora alegou descumprimento contratual decorrente de suposta frustração de produtividade de plantio de eucalipto e de alegada utilização indevida do sistema de medição “Logmeter”, pleiteando ressarcimento financeiro.
II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se a pretensão deduzida está sujeita ao prazo decadencial do art. 178 do CC ou ao prazo prescricional aplicável à responsabilidade contratual; e (iii) saber se há prova do direito ao ressarcimento por diferença de produtividade e por alegada medição irregular da madeira.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça deve ser indeferida, pois a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora foi enfraquecida pelos elementos dos autos. Os laudos médicos e o extrato bancário juntados são insuficientes para demonstrar incapacidade econômica, e o posterior recolhimento do preparo recursal reforça a ausência de comprovação idônea da alegada insuficiência financeira.
A sentença deve ser reformada quanto à decadência. A pretensão deduzida decorre de suposto inadimplemento contratual e visa reparação civil contratual, não anulação de negócio jurídico por vício de consentimento. Por isso, não incide o prazo decadencial do art. 178 do CC, mas o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.
Os termos de ajuste firmados no curso da execução contratual, ainda que contenham declarações de ciência e concordância, não alteram a natureza da demanda nem convertem a controvérsia em ação anulatória. Eventual quitação pode repercutir na análise do mérito, mas não autoriza a extinção do processo por decadência. A teoria da causa madura é aplicável, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, porque a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental já produzida.
Não há direito ao ressarcimento por alegada quebra de produtividade. O contrato e o aditivo apenas consignam estimativa de produção, sem cláusula expressa de garantia de produtividade mínima. Além disso, a aferição contratual deve considerar a integralidade da unidade produtiva, e não apenas subárea isolada destacada unilateralmente pela parte autora.
A ata da APRESBA juntada aos autos não comprova direito subjetivo do apelante, pois não houve demonstração de sua vinculação associativa nem de força vinculante do documento em relação ao contrato específico discutido na lide.
Também não há prova de utilização do sistema “Logmeter” na medição da madeira objeto da demanda. A documentação dos autos indica que a colheita da unidade produtiva ocorreu em 2013, enquanto a adoção do referido sistema pela empresa recorrida somente foi comunicada para 2014. Ausente prova do fato constitutivo do direito, o pedido indenizatório não pode ser acolhido.
IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a decadência reconhecida na sentença, manter o indeferimento da gratuidade da justiça e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
Tese de julgamento: “1. Pretensão de ressarcimento fundada em alegado inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, e não ao prazo decadencial do art. 178 do CC. 2. A insuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça exige comprovação idônea quando houver elementos nos autos em sentido contrário. 3. Inexistente cláusula expressa de garantia de produtividade mínima e ausente prova de utilização do sistema de medição impugnado, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001607-36.2018.8.05.0172, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo, como Apelante,
ÊNIO TEIXEIRA FERNANDES
e, como Apelado,
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA